Tribunal: TJMT
Processo: 1007087-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES - CPF: 043.422.821-43 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA - CPF: 063.367.041-30 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – AGÊNCIA DE TURISMO QUE APENAS INTERMEDEIA A VENDA DA PASSAGEM AÉREA – PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se trata
, in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, assim, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pelas empresas Recorrentes, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 §3o, I e II do CDC.

2.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas por intermédio da ré CVC, trecho Cuiabá/Rio de Janeiro, com data prevista para embarque em 25/05/2019 e retorno em 30/05/2019, no valor total de R$ 939,64 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Informam que o transporte aéreo seria realizado pela empresa
AVIANCA
, entretanto, dias antes da viagem tiveram conhecimento de que o voo contratado havia sido cancelado. Aduzem que tentaram o reembolso administrativo dos valores, ou, ainda, a realocação da passagem com horário compatível com o inicialmente contratado, entretanto, sem êxito. Ao final, pugnam pela condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais, uma vez que precisaram adquiriram novas passagens aéreas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos dos Reclamantes
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES e LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA
para
CONDENAR
as Reclamadas
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, M F AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA – ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP solidariamente
ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a
cada um dos autores
, a título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação, bem como
CONDENAR
as Reclamadas
solidariamente
a restituírem aos autores o valor de
R$ 939,64 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Irresignada, as Recorrentes recorreram da sentença de origem. Inicialmente arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020